Tribunal: CARF
Processo: 11080.732894/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732894/2018-10
ACÓRDÃO
1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Aplicação do artigo 98 do anexo do Regimento Interno do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
2
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Inicialmente,
transcrevo
o
relatório
da decisão de
primeira instância,
consubstanciada no Acórdão de no 14-99.541, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, em sessão de
31 de outubro de 2019, e, em seguida, partes do voto pertinente.
RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 13896.904477/2013-01,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000065799766. A multa foi
lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a base de
cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de R$ 1.171.461,64.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: decadência; impossibilidade de aplicação da multa
enquanto pendente de análise o processo de compensação; irretroatividade da multa isolada;
ausência de ato ilícito; violação ao direito de petição; multa desproporcional e confiscatória;
necessidade de aplicação da multa de mora; legitimidade dos créditos utilizados na compensação.
VOTO
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal (PAF). Dela
conheço.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
Inicialmente, cabe deixar claro que a matéria a ser discutida no presente processo
diz respeito tão somente à multa isolada aplicada em decorrência do tratamento dado às
compensações transmitidas pela impugnante. Dessa forma, não caberá aqui qualquer análise do
mérito relativo ao indeferimento da compensação e ao respectivo despacho decisório, que deve
ser abordado no processo próprio.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
3
É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à legislação
vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar (Código Tributário Nacional
– CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela, obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das compensações
tratadas no processo administrativo no 13896.904477/2013-01.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no 11-050.998, com o seguinte resultado: Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
[...]
Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está prevista
no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da multa
na forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a
multa de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas situações
distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e exigindo o lançamento de ofício
por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é mero acréscimo legal decorrente do não
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Repete as mesmas alegações trazidas na Impugnação, acrescentado algumas novas
posições que deixo aqui de apresentar em face do que será decidido no presente voto.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
A presente Notificação de Lançamento não pode prosperar, pelas razões a seguir
apontadas.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
4
A aplicação desta Multa Isolada por força de compensação não homologada já foi
objeto de decisão proferida pela STF, proclamando pela inconstitucionalidade dos seus
dispositivos legais.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1402-006.797, em sessão de
12 de março de 2024, da lavra do Conselheiro Relator Ricardo Piza Di Giovanni:
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e
conheço.
De fato, a Lei 9.430/1996, art. 74, §18, determina que, havendo apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação
(como aqui se verifica em relação ao Despacho Decisório cujo crédito está
controlado no processo de no 10283-900.782/2018-41), a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17 (em discussão nestes autos) fica suspensa, mesmo
que não tivesse sido apresentada impugnação.
Tendo em vista a decisão desfavorável ao sujeito passivo no julgamento da
manifestação de inconformidade do processo principal, a DRJ julgou improcedente
a impugnação, mantendo a multa exigida no presente processo .
Como regra, deveria ser determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a publicação da
decisão de mesma instância relativa ao processo 10283-900.782/2018-41.
Contudo, a imposição da multa isolada foi objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral no 736).
Em 17/03/2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento de
ambos os casos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedido de compensação não homologado.
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no
13.097/2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que previam a aplicação da
aludida multa nos casos de compensação não homologada. No recurso
extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da referida
multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o
Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
5
Portanto, a partir do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, foi declarada a
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
6
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando a repercussão geral e o trânsito em julgado ocorrido em
20/06/2023, aplica-se ao caso o art. 98 do Anexo do RICARF - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de DEZEMBRO de 2023:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.224 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732894/2018-10
7
Consequentemente, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada,
ficando preteridos os demais argumentos apresentados pela parte, por serem
incompatíveis com os fundamentos aqui adotados, ou desnecessária sua
apreciação, por força do disposto no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235, de
1972 (“§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”, com redação dada pela Lei no
8.748/1993.
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

É o que basta.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 535
DF CARF MF
Original